Tribunal: TJBA
Processo: 8000019-57.2018.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000019-57.2018.8.05.0054 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA APELADO: JOSÉ AUMERO DOS SANTOS Advogado(s): MARCIO ANTÔNIO MOTA DE MEDEIROS, FREDERICO MOTA DE MEDEIROS SEGUNDO ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. FORNECIMENTO. INTERRUPÇÃO. CONSUMIDOR. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DEMONSTRAÇÃO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. PEÇA INAUGURAL APTA. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. PREFACIAL. DESACOLHIMENTO. MÉRITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CONCESSIONÁRIA. ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO DESINCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO INDEVIDA. FATO. PROVA DOS AUTOS. DEMONSTRAÇÃO. HISTÓRICO DE CONSUMO. CONSULTA AO SISTEMA PÚBLICO. RELIGAÇÃO CONFIRMADA. DANOS MORAIS. PESSOA FÍSICA. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MONTANTE FIXADO EM R$ 15.000,00. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONSECTÁRIOS. REFORMA, DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA SENTENÇA. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000019-57.2018.8.05.0054, em que figuram como partes as acima identificadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, rejeitar as preliminares e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.